Tribunal: TJPA
Processo: 0836469-20.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836469-20.2020.8.14.0301

APELANTE: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA, MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: HILANA PATRICIA LOPES PINHEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.022 DO CPC. LUCROS CESSANTES FIXADOS SEM APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 970 DO STJ. DANO MORAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. TODOS OS ARGUMENTOS RELEVANTES FORAM ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I –
Os embargos de declaração constituem meio processual de integração do julgado, restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

II –
No caso, a alegação de omissão quanto à aplicação do Tema 970 do STJ não prospera, uma vez que a condenação foi fixada exclusivamente a título de lucros cessantes, sem utilização da cláusula penal contratual, inexistindo cumulação indenizatória apta a justificar a incidência do referido precedente.

III -
Também não se verifica omissão ou contradição quanto à indenização por danos morais, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo que o atraso prolongado e injustificado na entrega do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual, afastando as excludentes alegadas pelas embargantes, inclusive a pandemia, por ausência de prova idônea.

IV –
Inexistente contradição interna, sendo inviável a utilização dos embargos de declaração para questionar eventual divergência jurisprudencial com outros julgados da mesma Turma.

V -
Embargos
de
Declaração
conhecidos e não providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE

PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0836469-20.2020.8.14.0301

EMBARGANTE
: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

EMBARGANTE: MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO: THIAGO ARAUJO PINHEIRO MENDES

ADVOGADO: LEONARDO ABDELNOR XERFAN

ADVOGADO: CRISTIANA NORONHA TITAN

EMBARGADO: HILANA PATRICIA LOPES PINHEIRO DO NASCIMENTO

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES

ADVOGADO: GLADSON PEREIRA AMERICO FILHO

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA.
e
MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da Apelação Cível nº 0836469-20.2020.8.14.0301, originária da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
HILANA PATRÍCIA LOPES PINHEIRO DO NASCIMENTO
em razão de atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida das rés.

O acórdão embargado conheceu e negou provimento ao recurso de apelação das rés, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que reconheceu a legitimidade passiva de ambas na qualidade de fornecedoras integrantes da cadeia de consumo, afastou a alegação genérica de caso fortuito ou força maior decorrente da pandemia da Covid-19, condenou-as solidariamente ao pagamento de lucros cessantes fixados em 0,5% do valor atualizado do imóvel desde janeiro de 2019 até a efetiva entrega da unidade e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas razões dos embargos, as embargantes sustentam a existência de omissão, contradição e violação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o acórdão deixou de enfrentar a existência de cláusula penal contratual no percentual de 0,3%, circunstância que afastaria a condenação em lucros cessantes, nos termos do Tema 970 do STJ, por vedar a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes.

Alegam, ainda, omissão quanto à análise da inexistência de dano moral, defendendo que o mero atraso contratual não enseja reparação extrapatrimonial, bem como contradição interna do julgado em relação a outros precedentes da mesma Turma que teriam afastado a indenização por danos morais em casos semelhantes, requerendo, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos para afastar as condenações impostas.

Em contrarrazões, a parte embargada sustenta a inexistência de quaisquer vícios no acórdão, afirmando que não houve omissão quanto aos lucros cessantes, uma vez que a sentença e o acórdão não aplicaram a cláusula penal contratual, inexistindo cumulação a justificar a incidência do Tema 970 do STJ, além de asseverar que todas as teses relevantes foram devidamente apreciadas. Aduz que a insurgência das embargantes revela mera inconformidade com o resultado do julgamento, buscando indevida rediscussão do mérito, e que o acórdão enfrentou adequadamente a configuração do dano moral, afastando as alegadas excludentes de responsabilidade, inclusive a pandemia, pugnando, assim, pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0836469-20.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

EMBARGANTE: MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO: THIAGO ARAUJO PINHEIRO MENDES

ADVOGADO: LEONARDO ABDELNOR XERFAN

ADVOGADO: CRISTIANA NORONHA TITAN

EMBARGADO: HILANA PATRICIA LOPES PINHEIRO DO NASCIMENTO

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES

ADVOGADO: GLADSON PEREIRA AMERICO FILHO

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Assim, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir como meio apto a rediscutir matéria já devidamente apreciada pelo órgão julgador.

No caso concreto, embora as embargantes sustentem a existência de omissão e contradição no acórdão, verifica-se, na realidade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é manifestamente incabível na estreita via dos aclaratórios.

A alegação de omissão quanto à aplicação do Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça não merece guarida, uma vez que a condenação mantida no acórdão embargado foi fixada exclusivamente a título de lucros cessantes, nos mesmos moldes da sentença, não tendo sido utilizada a cláusula penal contratual como parâmetro indenizatório. Inexistindo cumulação entre cláusula penal moratória e lucros cessantes, mostra-se despicienda a análise do referido tema repetitivo, não havendo falar em omissão ou violação ao contraditório.

Igualmente improcede a alegação de omissão quanto à condenação por danos morais. O acórdão enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo que o atraso prolongado e injustificado na entrega do imóvel ultrapassou o mero inadimplemento contratual, afastando de forma fundamentada as teses defensivas, inclusive a suposta excludente de responsabilidade decorrente da pandemia, por ausência de prova idônea. O fato de o colegiado adotar entendimento diverso daquele pretendido pelas embargantes não caracteriza omissão.

Não há, ainda, qualquer contradição interna a ser sanada. A suposta divergência entre o acórdão embargado e outros julgados da mesma Turma não se enquadra no conceito de contradição previsto no art. 1.022 do CPC, que exige incoerência lógica interna entre fundamentação e dispositivo, ou entre proposições inconciliáveis no próprio julgado, o que não se verifica na espécie.

Conclui-se, portanto, que os embargos de declaração opostos visam tão somente à rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a natureza integrativa deste recurso.

Dessa forma, não se verifica no v. acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tendo todas as questões relevantes sido devidamente apreciadas e fundamentadas.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO
dos presentes
Embargos
Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/05/2026